Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-28.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-28.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. - CNPJ: 05.262.743/0001-53 (EMBARGANTE), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), LIDIA MARIA JANTSCH - CPF: 938.082.161-15 (EMBARGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
RECOLHIMENTO DO PREPARO A DESTEMPO – ARTS. 2° DA PORTARIA N° 844/2018-PRES E 46 DA RESOLUÇÃO N° 03/2018 TJ/MT – AUTORIZAÇÃO PARA A JUNTADA E NÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 5 DIAS -
EMBARGOS ACOLHIDO PARA BEM MAIS CLARIFICAR SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O artigo 2° da Portaria 844/2018-PRES e o art. 46 da Resolução
no 03/2018 TJ/MT
, estenderam, tão somente, o prazo de juntada mas não o prazo de recolhimento do preparo recursal, não alterando, portanto, a regra prevista no art. 1007, §4o, do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Cipasa Desenvolvimento Urbano S/A
e
Orleans Empreendimentos Ltda.
,

em face do acórdão extraído do julgamento do Agravo Interno, que à unanimidade, negou provimento ao recurso das embargantes para o fim de manter a decisão monocrática.

As embargantes apontam existência de vício de omissão no acórdão embargado, quanto a incidência da portaria no 844/2018 – PRES e art. 46 da Resolução no 03/2018 do TJMT/TP e observância do prazo de 5 (cinco) dias para a juntada do preparo recursal.

Pedem seja acolhido os embargos para sanar a omissão.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que pela rejeição dos embargos (Id 54313492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As embargantes sustentam que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento do agravo interno, está eivado de omissão, diante da ausência de manifestação quanto a incidência, na hipótese dos autos, da portaria no 844/2018 – PRES e art. 46 da Resolução no 03/2018 do TJMT/TP e observância do prazo de 5 (cinco) dias para a juntada do preparo recursal.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que os embargantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento em 07/04/2020 (terça-feira) às 08:52 horas (Id 39509486 - Pág. 1) e a guia de recolhimento foi paga no dia 08/04/2020 (quarta-feira), no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), conforme Id 39675483.

Assim sendo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, fora oportunizada a sua regularização, com a determinação do recolhimento em dobro, no prazo de 5 dias, consoante
decisum
no Id 39797992 - Pág. 1.

Dessa forma, os embargantes, embora intimados, não recolheram as custas em dobro, conforme determinado e dentro do prazo assinalado, sendo essa a razão de não conhecer do recurso (Id 40825488).

Assim sendo, como se verifica do art. 1007, §4o, do CPC,
o recolhimento do preparo deve ser realizado no mesmo dia da interposição do recurso
. Contudo, pode ser reconhecido o pagamento em dia útil posterior, somente quando o protocolo é feito após o fim do horário de expediente das agências bancárias,
o que não ocorreu na hipótese
.

Conforme asseverado, na espécie, não se aplica o artigo 2° da Portaria 844/2018-PRES e o art. 46 da Resolução
no 03/2018 deste Tribunal
, em razão de que estenderam, tão somente, o prazo de juntada mas não o prazo de recolhimento do preparo recursal, não alterando, portanto, a regra prevista no art. 1007, §4o, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos para melhor aclarar a situação, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020